Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707705-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ARGENTINA GOES BESSA AGRAVADO: EULAQUES MAGALHAES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela (ID 56292188) interposto por MARIA ARGENTINA GOES BESSA em face de EULAQUES MAGANLHÃES DE SOUZA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de despejo n. 0719509-71.2023.8.07.0009, tornou sem efeito a decisão que concedeu a liminar de despejo anteriormente deferida, nos termos a seguir (ID 166030699 na origem): Para instruir o requerimento de gratuidade de justiça, traga a parte REQUERIDA cópia de sua última declaração de IRPF entregue à Receita Federal, acompanhada de extrato bancário dos três últimos meses da conta em que recebe salário, remuneração variável ou proventos. Considerando o ajuizamento de reconvenção, alternativamente, promova a parte requerida-reconvinte o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento do processamento da reconvenção. Prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme o art. 186, CPC, sob pena de indeferimento da gratuidade requerida. Ademais, considerando que não houve o depósito da caução, fica sem efeito a decisão que concedeu a liminar de despejo. Cumpra-se. Intime-se. A Agravante alega que é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com o valor do depósito. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão. No mérito requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de preparo, tendo em vista que a Agravante é beneficiária de gratuidade. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Observando o processo na origem, percebe-se que a decisão constante do ID 182323511 deferiu a liminar para desocupação do imóvel sob a condição de prestação prévia caução correspondente ao valor de três aluguéis mensais, sob pena de revogação. Segundo tal decisão, prolatada em 18/12/2023, incumbiria à Agravante efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no caso de insurgência quanto à condição imposta em lei, manejar recurso próprio, o que não fez. Ciente de sua hipossuficiência, que serviu de lastro para motivar pedido de gratuidade deferido na mesma decisão em que o juízo condicionava a eficácia da medida de urgência para efetuar o despejo, a Agravante quedou inerte e não impugnou a decisão, vindo se socorrer depois, por meio do recurso de agravo que impugna a decisão que tornou sem efeito a liminar deferida. Diante desse cenário, tem-se que a questão de fundo está atingida pela preclusão, cujo resultado é o não conhecimento do recurso. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024 16:41:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador